Tribunal: TJES
Processo: 5017413-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017413-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVISON JUNIO ALMEIDA NIERO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que em 12/12/2023, teve o referido serviço de telefonia fixa interrompido. Afirma que tentou solucionar a situação extrajudicialmente, sem sucesso. Requer, portanto, o imediato restabelecimento do serviço de telefonia fixa, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a recorrente requer a improcedência dos pedidos autorais.

A r. Sentença (ID
11274334
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a restabelecer o serviço de telefonia fixa referente à linha de nº 27 – 3340-3796;

II – CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

III – CONDENAR a Requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão liminar.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 11274335), pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais; afastamento da multa diária ou sua redução.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que o Recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), notadamente porque o recorrido acostou à inicial protocolos de reclamações formalizadas perante a ANATEL (IDs 44118511 e 44118513), e petição de ID 47995482, na qual consta arquivo de vídeo que comprova a não regularização do serviço de telefonia fixa até o presente momento.

Tem-se, portanto, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a falha dos serviços contratados.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o Recorrido foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gerou abalo moral ao recorrido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação às astreintes, insta salientar que a multa fixada decorre de procrastinação no cumprimento de mandado judicial, uma vez que a ordem deu azo à imposição de sobredita penalidade, contudo, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, a multa tem por finalidade assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Seu caráter não é, pois, compensatório/indenizatório, mas punitivo, se revestindo, também, de caráter preventivo, posto que visa coibir futuros descumprimentos e, ainda, preservar a eficácia das decisões judiciais.

Dito isso, entendo que foram fixadas em patamar razoável, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)